Tribunal: TJMT
Processo: 1009564-37.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009564-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), PP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 71.713.135/0001-42 (AGRAVADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO DE DECLARAÇÕES - EMPRESA DECLARADA INAPTA - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 435 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme dispõe a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da sociedade empresária autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente que, nesse contexto, torna-se coobrigado pelo débito exequendo.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de tutela antecipada recursal interposto por
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que indeferiu o redirecionamento da obrigação ao sócio e determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 40 da LEF.

Aduz o Agravante que, tendo consultado o CNPJ da executada, esta se encontra inapta por omissão de declarações e, requerendo a inclusão dos sócios para realizarem o pagamento, pelo juízo monocrático foi indeferido.

Assevera que o redirecionamento se mostra possível, vez que presentes indícios de atos praticados com excessos de poderes e infração à lei, já que fora realizado a dissolução da empresa de forma irregular, com pendências de débitos tributários.

Com base nestes fundamentos, requer que seja reformada a decisão objurgada, para que seja realizada a inclusão dos sócios administradores, considerando que houve a dissolução irregular da empresa executada, ora Agravada, caracterizando assim infração à lei, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT que, nos autos da Execução Fiscal n° 0002985-86.2012.8.11.0050, proposta em desfavor do
PP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
,

indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

Nas razões recursais a parte agravante defende, em síntese, que havendo a constatação de que houve a dissolução irregular da empresa agravada, com pendências de débitos tributários, é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios com poderes de gerência, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
que indeferiu o pedido de redirecionamento.

O efeito suspensivo do presente recurso foi deferido, conforme se observa no id. 128879172.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve tentativa infrutífera de citação por Aviso de Recebimento (AR) no domicílio fiscal da empresa agravada.

Ademais, em consulta ao site da receita federal, observa-se que a empresa, ora agravada, se encontra inapta por omissão de declarações.

Nesse sentido, é cediço que o encerramento das atividades sem prévia liquidação das dívidas sociais e a devida regularização na Junta Comercial configura dissolução irregular.

Sobre a dissolução irregular de empresas, a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE DECLARAÇÕES.
EMPRESA DECLARADA INAPTA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento do executivo fiscal em face dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
, embora não permitido em caso de mero inadimplemento (súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça),
é possível se presentes indícios de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na linha do artigo 135 do Código Tributário Nacional
, ou de dissolução irregular, consoante o enunciado da súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 2.
A jurisprudência desta Corte mantém o entendimento de que a dissolução irregular da empresa caracteriza infração à lei, que a prova da dissolução irregular, ainda que indiciária, pode resultar na responsabilização pessoal do sócio-gerente e que a certidão do oficial de justiça dando conta de que a empresa se encontra desativada deve ser admitida como indício de dissolução irregular da sociedade, sendo ônus do redirecionado elidi-la.
3. Não se reputa regular a dissolução da sociedade sem a regular liquidação e pagamento dos credores, nascendo, ausente tal providência, a presunção de apropriação indevida dos bens da sociedade. 4
. Não tendo sido encontrada a empresa em seu domicílio fiscal, e constando como inapta junto aos extratos do CNPJ, em virtude da omissão de declarações, presume-se a dissolução irregular da pessoa jurídica, autorizando-se, portanto, o redirecionamento do feito executivo.
5. Caso em que os precedentes colacionados na decisão agravada guardam relação com situações envolvendo o ajuizamento de execução fiscal contra empresa regularmente extinta, por liquidação voluntária, com a inscrição de seu CNPJ baixada, situação diversa da verificada nos presentes autos. (TRF-4 - AG: 50335530320204040000 5033553-03.2020.4.04.0000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 25/11/2020, PRIMEIRA TURMA)
. (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 435 DO STJ.

Consoante o disposto na Súmula n. 435 do STJ, a dissolução irregular da sociedade empresária autoriza, por si só, o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio-gerente que, nesse contexto, torna-se coobrigado pelo débito exequendo.
(TJ-MG - AI: 10382140151459001 Lavras, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 18/05/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2017). (destaquei)

Sendo assim, uma vez que a empresa foi considerada inapta pela Receita Federal ante a sucessiva omissão de declarações, bem como sua dissolução irregular, não há razões que justifiquem o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado pela parte agravante.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para determinar o redirecionamento da Execução Fiscal nº 0002985-86.2012.8.11.0050 aos sócios, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023